Tribunal: TJSP
Processo: 2291345-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento - Recuperação judicial - Decisão que suspendeu o cumprimento do plano de recuperação, por seis meses, em razão da pandemia de Covid-19 - Inconformismo de credor - Não conhecimento - Prazo de suspensão do cumprimento do plano já transcorrido - Recurso prejudicado - Administradora judicial que informou nos autos de origem a paralisação das atividades das recuperandas -

Ementa:
Agravo de Instrumento - Recuperação judicial - Decisão que suspendeu o cumprimento do plano de recuperação, por seis meses, em razão da pandemia de Covid-19 - Inconformismo de credor - Não conhecimento - Prazo de suspensão do cumprimento do plano já transcorrido - Recurso prejudicado - Administradora judicial que informou nos autos de origem a paralisação das atividades das recuperandas - Observada a necessidade do juízo de origem avaliar se é caso de convocação de assembleia geral de credores, para discussão e eventual aprovação do aditivo ao PRJ, ou de eventual convolação da recuperação em falência - Decisão mantida - Recurso não conhecido, por prejudicado, com observação.